Tribunal: TJMT
Processo: 1025418-74.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025418-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CWV BAR E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 11.701.529/0001-59 (APELADO), J V BASSO LTDA - CNPJ: 19.554.788/0001-06 (APELADO), WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - CNPJ: 09.619.716/0001-46 (APELADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição de valores bloqueados em contas mantidas junto à instituição financeira e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Fato relevante. Instituição financeira promoveu o bloqueio de valores no montante de R$ 144.305,11, sem apresentação de justificativa concreta, sob alegação genérica de prevenção a fraudes.

Decisão anterior. Sentença que confirmou a tutela de urgência, determinou a liberação dos valores e fixou indenização por dano moral em R$ 7.000,00, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o bloqueio de valores pela instituição financeira foi lícito; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço; e (iii) saber se está configurado o dano moral à pessoa jurídica e se o valor fixado é adequado.

III. Razões de decidir

A instituição financeira não comprovou justificativa concreta para o bloqueio integral dos valores, limitando-se a alegações genéricas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A retenção indevida de valores compromete o fluxo de caixa e a atividade empresarial, configurando dano moral à pessoa jurídica, por abalo à sua honra objetiva.

O valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilícito o bloqueio de valores por instituição financeira sem demonstração de justificativa concreta e idônea. 2. A retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial configura dano moral à pessoa jurídica. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando adequado ao caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pagseguro Internet Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
CWV Bar e Lanchonete Ltda., JV Basso Ltda. e WCV Bar e Produções Artísticas Ltda.
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá julgou procedentes os pedidos, por reconhecer a falha na prestação do serviço bancário diante do bloqueio indevido de valores no montante de R$ 144.305,11, sem justificativa plausível ou prévia comunicação, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) que o bloqueio das contas decorreu do exercício regular de direito, amparado por cláusulas contratuais que autorizam a suspensão de transações em caso de suspeita de irregularidade, nos termos das cláusulas 5.6 e 7.13.2 do contrato de serviços; (ii) que a medida foi motivada por indícios de atividade incompatível com as normas da plataforma, notadamente em razão do endereço das empresas apeladas coincidir com estabelecimento destinado a shows eróticos, o que violaria cláusulas contratuais que vedam atividades ilícitas ou contrárias à moral; (iii) que a retenção dos valores visou resguardar a segurança do sistema financeiro e prevenir fraudes, estando em consonância com deveres regulatórios; (iv) que não houve falha na prestação do serviço, mas sim atuação diligente e legítima da instituição financeira; (v) que não restou comprovado dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de pessoas jurídicas, sendo indispensável a demonstração de ofensa à honra objetiva, o que não ocorreu; (vi) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para patamar não superior a R$ 2.000,00, por reputar excessivo o valor fixado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução da indenização e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id.
350333380
, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais proposta por WCV Bar e Produções Artísticas Ltda. – EPP, JV Basso Ltda. e CWV Bar e Lanchonete Ltda. em face de Pagseguro Internet Ltda., na qual as autoras alegam que tiveram valores bloqueados em suas contas mantidas junto à instituição financeira, sem justificativa plausível, no montante de R$ 144.305,11, pleiteando a liberação dos valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência que determinou a restituição dos valores e condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o bloqueio das contas decorreu do exercício regular de direito, com fundamento em cláusulas contratuais e deveres regulatórios de prevenção a fraudes, inexistindo falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de pessoa jurídica sem comprovação de abalo à honra objetiva, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da licitude do bloqueio dos valores mantidos nas contas das apeladas e à configuração do dano moral, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a instituição financeira promoveu o bloqueio dos valores pertencentes às apeladas, restringindo a movimentação de suas contas. Todavia, não logrou êxito em demonstrar a existência de justificativa concreta e idônea apta a embasar a medida extrema adotada, limitando-se a alegações genéricas de suspeita de irregularidade.

Cumpre ressaltar que a simples natureza da atividade empresarial exercida pelas apeladas, ainda que vinculada a estabelecimento de entretenimento adulto, não constitui, por si só, indício suficiente de ilicitude apto a autorizar a retenção de valores. Trata-se de atividade econômica lícita, amparada pelo princípio da livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal), não sendo admissível que juízos subjetivos ou morais sirvam de fundamento para restrição de direitos patrimoniais.

Assim, ausente demonstração concreta de irregularidade, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se a condenação imposta na origem.

No tocante ao dano moral, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrer lesão de natureza extrapatrimonial, sobretudo quando há comprometimento de sua honra objetiva, entendida como sua credibilidade, reputação e regular funcionamento no mercado. A retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial, especialmente quando inviabiliza ou dificulta o regular exercício da atividade econômica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando abalo indenizável.

No caso concreto, a conduta da instituição financeira, ao reter integralmente valores expressivos pertencentes às apeladas, revela-se apta a comprometer o fluxo de caixa e a estabilidade das atividades empresariais, circunstância que, por si só, evidencia o dano moral suportado.

Quanto ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor fixado na origem encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo falar em sua redução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRESTIMO – PEAC MAQUININHAS - LEI 14.042/2020 - RETENÇÃO DE 100% DOS RECEBÍVEIS – ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O contrato de mútuo foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei 14.042/2020 . O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário. II – A analisando os documentos dos autos, notadamente os extratos, demonstrou que a instituição financeira Ré/Apelante se apropriava de todos os recebíveis e não de apenas 8% conforme dispõe o regramento supracitado. III – Assim, é abusiva a cláusula contratual que dispõe sobre a retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, pois em desacordo com a Lei n . 14.042, de 2020.
IV – Ainda, retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, desestabilizando e inviabilizando a atividade comercial da micro empresa apelada. Assim, não se trata de mero dissabor, pois a credibilidade da autora foi afetada com a retenção integral dos recebíveis, incorrendo em dano moral . V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, e deve ser mantido.
VI - Nos termos do art . 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.”
(TJMT, RAC 1020093-09.2022.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.03.2024 – negritei)

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12%, mantida a mesma base de cálculo fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026